Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Vistos etc. . Defiro o pedido do Autor para determinar que a citação da empresa JS Construtora Ltda-ME seja feita na pessoa de seu sócio administrador Marcos Aurélio Pereira no endereço fornecido no ID 55994927. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator